Tribunal: TJBA
Processo: 0508906-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508906-06.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIS CLAUDIO EVANGELISTA VIEIRA Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA TIPIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por LUIS CLAUDIO EVANGELISTA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a fragilidade das provas de autoria, a existência de depoimentos baseados em “ouvir dizer”, a suposta coação de testemunhas, a incidência do princípio do in dubio pro reo e a alegada ilicitude probatória, além de impugnar a dosimetria da pena pela utilização de qualificadora como circunstância judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena pela utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação contra decisões do Tribunal do Júri fundada no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter restrito e somente autoriza a cassação do veredicto quando este se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, totalmente dissociado do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. 4. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame necroscópico, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo crânio-encefálico e perfurações em vísceras torácicas provocadas por projéteis de arma de fogo. 5. A autoria delitiva encontra suporte em depoimentos testemunhais colhidos em juízo, notadamente o relato de testemunha ocular que afirmou ter visto o acusado chegar ao local e efetuar disparos contra a vítima, bem como nos depoimentos de outras testemunhas que corroboram a dinâmica do crime e indicam a motivação relacionada à disputa entre facções criminosas. 6. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, não sendo manifestamente contrária às provas, ainda que existam interpretações distintas acerca dos fatos, o que impõe respeito à soberania dos veredictos. 7. A alegação de prova ilícita não merece acolhimento, pois não foi demonstrada a existência de elemento probatório obtido em violação às garantias constitucionais que tenha influenciado o resultado do julgamento. 8. Na dosimetria da pena, é admissível a utilização de uma qualificadora para tipificar o homicídio qualificado e a outra para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores. 9. A valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena-base em razão da qualificadora remanescente encontram fundamentação concreta na forma violenta de execução do delito, praticado mediante múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima em local público e de surpresa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, totalmente dissociada do conjunto probatório produzido em juízo. 2. A existência de prova testemunhal apta a sustentar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença impede a cassação do veredicto, em respeito à soberania dos veredictos. 3. É admissível a utilização de uma qualificadora para caracterizar o homicídio qualificado e de outra para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação criminal Nº 0508906-06.2020.8.05.0001, em que são partes, LUIS CLAUDIO EVANGELISTA VIEIRA, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA como apelado, acordam, conforme certidão de julgamento eletrônica, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator